Tribunal: TJDFT
Processo: 0739022-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739022-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO DE LIMA, ANELINE DE LIMA NOGUEIRA GUIMARAES, RENATA DE LIMA NOGUEIRA, AZIZ NOGUEIRA LIMA JUNIOR, ADRIANA PINHEIRO LIMA FERNANDES EMBARGADO: J.A. VEICULOS LTDA - ME, JOSE ABILIO PRADO DE FRANCA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator